Tribunal: TJSP
Processo: 2245182-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Indenização. Ré é organização social que atua no campo da saúde, gerindo hospital que atende pelo SUS, e a que vertidas as verbas públicas repassadas pela Municipalidade, com quem firmado convênio para a gestão. Balanços que, embora não exatamente atualizados, indicam resultados deficitários. Precedentes desta Corte, dos dois últimos anos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Indenização. Ré é organização social que atua no campo da saúde, gerindo hospital que atende pelo SUS, e a que vertidas as verbas públicas repassadas pela Municipalidade, com quem firmado convênio para a gestão. Balanços que, embora não exatamente atualizados, indicam resultados deficitários. Precedentes desta Corte, dos dois últimos anos, concedendo a gratuidade à requerente. Decisão revista. Recurso provido.